Tribunal: TJMT
Processo: 1033281-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033281-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCINDA NOGUEIRA PERSONA - CPF: 474.361.071-00 (RECORRENTE), CARLA COSTA DE CARVALHO - CPF: 767.302.471-34 (ADVOGADO), WALTER PERSONA - CPF: 131.457.209-10 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO – ATRASO DE MAIS DE 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – AUTORES IDOSOS – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre cancelamento do voo de conexão com reacomodação que resultou em atraso de mais de 6 horas para chegada ao destino final.

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 219,67 (duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) por danos materiais.

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de readequação da malha aérea. Pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos dos recorridos; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

Os demandantes adquiriram passagens da recorrente de João Pessoa a Cuiabá, com conexão em Guarulhos, para o dia 14.01.2023, com partida às 12h15min e chegada às 18h05min.

Contudo, durante o voo do primeiro trecho receberam mensagem da recorrente informando do cancelamento do voo e reacomodação em voo com partida de Guarulhos às 19h55min e posteriormente nova remarcação para voo com partida às 23h10min e chegada às 00h26min, ao passo que o voo inicialmente contratado partiria de Guarulhos às 16h45min com chegada em Cuiabá às 18h05min.

Incontroverso o cancelamento do voo de conexão que resultou em atraso de mais de 6 horas para chegada ao destino final.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese a alegação de necessidade de readequação da malha aérea, tal não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade
da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, vale transcrever:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTENSIDADE DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE ATRASO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. “(Acórdão 1698394, 07114106420228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO,

Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De outro tanto, a
demora na reacomodação e ausência de fornecimento de auxílio material aos recorridos, que são idosos (76 e 85 anos de idade), com atraso de mais de 6 horas para chegada ao destino final
destoa do razoável e configura falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de reparar os danos causados.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada recorrido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada recorrido, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023